Tribunal: TJDFT
Processo: 0701207-16.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701207-16.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ALVES DA SILVA DECISÃO Aguarde-se o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal da ADPF 615. Int. Brasília/DF, 3 de abril de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator